Tribunal: TJES
Processo: 5008200-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008200-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: OTICAS MESTRE ALVARO LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Henrique Pessanha e Marlúcia Fraga Pessanha contra acórdão que deu provimento a recurso para determinar ao Juízo de origem a adoção de medidas para constrição de bens imóveis e penhora de valores relacionados aos executados, em ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.

Os embargantes alegam a existência de obscuridade no acórdão, argumentando que a liminar já foi cumprida, com a oferta de imóvel em garantia nos embargos à execução, devidamente acolhido pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à fundamentação e à análise do mérito, em razão do cumprimento da liminar e da oferta de bem à penhora no Juízo de origem, fatos que, segundo os embargantes, inviabilizariam as medidas constritivas determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração possuem caráter excepcional, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
5. Não há, no acórdão embargado, qualquer obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que o cumprimento da liminar no Juízo de origem, com a oferta de bem em garantia, não interfere na apreciação do mérito do recurso, nem no reconhecimento do direito da parte embargada.
6. Conforme jurisprudência consolidada, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, AgInt-AREsp 1.968.225, Rel. Min. Og Fernandes; AgInt-REsp 1.726.266, Rel. Min. Og Fernandes).
7. Fica evidente que os embargantes buscam, por meio dos Embargos de Declaração, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."
2. "O cumprimento de liminar no Juízo de origem, com a oferta de bem à penhora, não constitui óbice à apreciação do mérito do recurso no âmbito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 1.968.225, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 27/05/2022; STJ, AgInt-REsp 1.726.266, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE PESSANHA e MARLÚCIA FRAGA PESSANHA
em face do acórdão ID 8947299, de relatoria do Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
onde foi dado provimento ao recurso para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição sobre bens imóveis e penhora de valores relacionados aos Executados já citados no processo de Execução de Título Extrajudicial de origem, promovido por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 9096882) a parte embargante alega, em síntese, existência de obscuridade no acórdão embargado, “[...]
dado que a liminar concedida em agravo já foi devidamente cumprida e o processo se encontra devidamente resguardado, tendo em vista o oferecimento de imóvel por parte dos Agravados em garantia nos Embargos à Execução, o que foi devidamente acolhido pelo Juízo de Piso
[...]”.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 11389415 defendendo o não cabimento dos embargos por se mostrarem como visível tentativa de rediscutir o que restou decidido no acórdão vergastado.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE PESSANHA e MARLÚCIA FRAGA PESSANHA
em face do acórdão ID 8947299, de relatoria do Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
onde foi dado provimento ao recurso para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição sobre bens imóveis e penhora de valores relacionados aos Executados já citados no processo de Execução de Título Extrajudicial de origem, promovido por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 9096882) a parte embargante alega, em síntese, existência de obscuridade no acórdão embargado, “[...]
dado que a liminar concedida em agravo já foi devidamente cumprida e o processo se encontra devidamente resguardado, tendo em vista o oferecimento de imóvel por parte dos Agravados em garantia nos Embargos à Execução, o que foi devidamente acolhido pelo Juízo de Piso
[...]”.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, não resta evidenciada obscuridade ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que os embargantes tentam, na verdade, discutir os fundamentos da decisão uma vez que o cumprimento, junto ao Juízo de origem, da liminar concedida no presente recurso em momento algum é óbice à apreciação do mérito do mesmo. Assim, o oferecimento de bem à penhora no Juízo de origem pelos embargantes em nada afeta o reconhecimento do direito aqui pleiteado pela parte embargada.

Com efeito, em que pesem os judiciosos fundamentos dos embargantes, além de inexistir obscuridade no acórdão embargado, o mesmo mostra-se assertivo e em plena consonância com os elementos dos autos.

A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível. É o que leciona VICENTE GRECO FILHO:

"A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução.

A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida" (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

Assim, não restam dúvidas de que não há qualquer obscuridade no que tange a fundamentação da decisão proferida, não estando o Julgador obrigado sequer a se ater aos fundamentos que a parte entende como necessários para fins julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) [não existem destaques no original]

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa dos embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a quaestio recursal de forma clara, sem erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada à presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar